Tribunal: TCU
Processo: 022.343/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada por parlamentares federais acerca de possível irregularidade no Convênio 947484/2023, firmado entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Fundação Universitária José Bonifácio, financiado por meio do Termo de Execução Descentralizada (TED) 1/2023 do Fundo de Direitos Difusos da Secretaria Nacional do Consumidor (FDD/Senacon/MJSP) na forma do projeto "Observatório da Indústria da Desinformação e seu impacto nas relações de consumo no Brasil"

Inteiro teor:
Acórdão 881/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada por congressistas sobre possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do projeto " Observatório da Indústria da Desinformação e seu impacto nas relações de consumo no Brasil ". Considerando que o referido projeto vem sendo desenvolvido mediante o Convênio 947484/2023, firmado entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Fundação Universitária José Bonifácio (FUJB), com recursos originários do Termo de Execução Descentralizada (TED) 1/2023, transferidos à UFRJ pelo Fundo de Direitos Difusos da Secretaria Nacional do Consumidor (FDD/Senacon/MJSP); Considerando que em Despacho de peça 21, acolhendo proposta unânime da AudEducação, decidi por: i) conhecer o presente processo como representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade; ii) indeferir o requerimento de medida cautelar inaudita altera pars formulado pelos representantes; e iii) autorizar a realização de diligências, oitivas e outras medidas preliminares, à Universidade Federal do Rio de Janeiro e ao Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos para que fossem obtidos elementos e informações necessários à continuidade do exame do processo; Considerando a conclusão da AudEducação no sentido de que não se comprovou no feito as alegações e questionamentos formulados na representação, de modo que se verificou que o fator político pode, mediante o uso indevido de imagem e/ou voz de agentes públicos, influenciar o consumidor e ser utilizado para o cometimento de fraudes, bem como que não foi igualmente comprovado no processo o desvio de finalidade quanto ao objeto de pesquisa e geral do Projeto " Observatório da Indústria da Desinformação e seu Impacto nas Relações de Consumo no Brasil " a que estão atrelados o Convênio e TED formalizados; Considerando o registro do titular da unidade dando conta de que " como bem registrado na instrução de peça 44, os elementos contidos nos autos indicam que a execução do projeto está de acordo com os objetivos previstos, e que as menções à expressão 'políticos' decorrem do fato de que imagens e/ou voz de agentes públicos vêm sendo utilizados de modo falseado por criminosos para enganar consumidores - sem qualquer participação de parlamentares, também vítimas das ações "; Considerando, ainda, o registro do titular da unidade avaliando que não há, nos autos, o suposto desvio de finalidade no projeto representado e não se constatou má-fé, desvios, locupletamentos, superfaturamentos, sobrepreços ou outras irregularidades graves; Considerando, por fim, a proposta de encaminhamento da unidade instrutiva, no sentido de ratificar o conhecimento da presente representação, realizado no despacho da peça 21, para, no mérito, considerá-la improcedente, com consequente arquivamento do processo, sem prejuízo do envio da presente análise aos órgãos envolvidos, para adoção das providências que eventualmente sejam necessárias em autotutela e de ofício pelos gestores da UFRJ e do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos da Secretaria Nacional do Consumidor, de modo a garantir a boa e regular aplicação dos recursos nos fins almejados. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas da União, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo da adoção das providências consignadas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 022.343/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Deputados federais Marcel Van Hattem, Adriana Ventura, Gilson Marques, Ricardo Salles e senador Eduardo Girão. 1.2. Unidades jurisdicionadas: Fundo de Defesa de Direitos Difusos; Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Talita Maiara Sampaio Batalha (26348/OAB-CE), representando o Fundo de Defesa de Direitos Difusos. 1.7. Providências: 1.7.1. comunicar este acórdão aos representantes, à Universidade Federal do Rio de Janeiro e ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos da Secretaria Nacional do Consumidor; 1.7.2. encaminhar cópia da instrução de mérito às peças 44/45 à Universidade Federal do Rio de Janeiro e ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos da Secretaria Nacional do Consumidor, para subsidiar a adoção de providências que sejam necessárias, em autotutela e de ofício, visando a afastar a ocorrência de irregularidades, minimizar riscos e promover os aperfeiçoamentos para garantir a boa e regular aplicação dos recursos nos fins almejados; e 1.7.3. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso III, do RITCU.